Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755311-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME EMBARGADO: JOSE MARIA MORAES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 24520160), que não conheceu de agravo em recurso especial com pedido de envio para o Superior Tribunal de Justiça, por entender não ser a espécie recursal admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Para tanto, alega a embargante que a decisão foi equivocada ao deixar de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Alega que o erro material não impediria a aplicação de tal princípio e que a peça recursal poderia ser enviada ao Superior Tribunal de Justiça para ser recebida como recurso extraordinário. Por conseguinte, requer o provimento dos embargos com efeito modificativo visando corrigir a decisão para análise e recebimento do seu recurso. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A autora sustenta que a decisão deveria ser revista e que seu recurso poderia ter sido enviado ao STJ para recebimento como apelo extraordinário, pelo princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que sua peça processual versa sobre questões constitucionais. Razão não assiste à embargante. No caso, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de decisão oriunda de Turma Recursal dos Juizados Especiais, porquanto incabível a possiblidade de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, como requerido. Mais uma vez reitero o enunciado da Súmula 203 do STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível utilizá-lo quando se deduz espécie recursal impropria e impertinente em substituição: “EDcl AGR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado nos casos em que não se esteja diante de erro grosseiro na interposição do recurso cabível. As peculiaridades dos recurso especial e extraordinário – fundamentos distintos, competências diversas e objetos variados - impedem a aplicação do referido princípio. Precedentes. Embargos rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag 454.835/PR, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 247)” ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília, 15 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito